Tribunal: TJDFT
Processo: 0700446-24.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700446-24.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O douto Juízo de origem comunica a prolação de sentença nos autos originários. Julgo, pois, prejudicado o agravo interno contra a decisão de negativa de seguimento ao agravo de instrumento (em razão da deserção). Publique-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se. Brasília/DF, 25 de junho de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito